Tribunal: TJSP
Processo: 2127583-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rejeição de pedido de diferimento de custas. Decisão mantida - Entretanto, em virtude do alto valor da causa (R$ 6.875.000,00) - O recolhimento do valor das custas alcançou o montante máximo de 3.000 UFESP's (R$ 87.270,00) - Possível o impacto de forma onerosa no caixa da agravante, o qual já se encontra em estado crítico, o que pode se extrair do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rejeição de pedido de diferimento de custas. Decisão mantida - Entretanto, em virtude do alto valor da causa (R$ 6.875.000,00) - O recolhimento do valor das custas alcançou o montante máximo de 3.000 UFESP's (R$ 87.270,00) - Possível o impacto de forma onerosa no caixa da agravante, o qual já se encontra em estado crítico, o que pode se extrair do próprio pedido de recuperação judicial - Precedentes dessa Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial e do E. Tribunal de Justiça - Todos os credores (inclusive trabalhistas) ficarão muito mais prejudicados, segundo as máximas da experiência (Art.375, CPC de 2015), se a agravante vier a ingressar em processo de falência - Observância ao princípio da preservação da empresa, e da atividade produtiva, no caso concreto comporta na concessão do parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC de 2015- RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.